Tribunal: TJSP
Processo: 2208613-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desapropriação – Reconhecimento da prescrição intercorrente aos supostos herdeiros – Admissibilidade – Morte dos titulares originários do direito à indenização que ocorreu após o decurso do prazo prescricional – Manifestação extemporânea de seus herdeiros – Agravo de instrumento não provido.